Tribunal: STF
Processo: RE 1087365
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO OU DIMINUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à redução dos percentuais de compensação relativos a benefício fiscal do REINTEGRA, implementada pelos Decretos 8.415/2015 e 8.543/2015. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.